Tribunal: TJDFT
Processo: 0744059-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744059-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 209819967) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CLENILSON DE ALENCAR QUEIROZ, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a expedição de RPV da parte incontroversa do débito. Em suas razões (ID 65190363), alega que: 1) o processo deve ser suspenso até o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) o título executivo judicial constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível; 3) o julgamento da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 não observou a existência de prévia dotação orçamentária; 4) há violação ao Tema 864 da repercussão geral, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; 5) a incidência cumulada da Taxa Selic com juros e correção monetária desrespeita os princípios do planejamento e da separação dos poderes; 6) a Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça eleva a despesa pública. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja: 1) determinada a suspensão do cumprimento de sentença para que aguardar o julgamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) reconhecido o excesso de execução, para determinar a aplicação da Taxa Selic de forma simples. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o pedido de efeito suspensivo para que não sejam expedidos os requisitórios de pagamento até análise do recurso pela Turma. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida pela 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5184/2013. O recorrente pretende que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por objeto a rescisão do título executado ou que o título executivo seja declarado inexigível. Sucessivamente, pede que a Taxa Selic incida apenas sobre o valor principal sem incidência de juros. Na hipótese, a probabilidade do direito está presente, em razão da possível prática de atos processuais nulos ou desnecessários na origem, especialmente, porque o juiz já determinou a expedição de requisitórios de pagamento. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator